Tribunal: STF
Processo: RE 614781
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA PROCESSUAL. DESPROVIMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO RECURSO ESPECIAL CONCOMITANTEMENTE INTERPOSTO AO APELO EXTREMO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL PRECLUSO. CASO EM QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE REVELA INSUSCETÍVEL DE ATINGIR SEU OBJETIVO (SÚMULA 283/STF).



    Agravo regimental desprovido.